Tribunal: TRF3
Processo: 5002790-87.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
311/1006)

5002790-87.2023.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002790-87.2023.4.03.6128

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA CAMARGO - SP298322-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. REGIME SUBSTITUTIVO DA CPRB. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o E §8o-A, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ONDACOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra acórdão que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu aclaratórios anteriores para dar provimento à apelação da autora e declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal incidente sobre valores pagos a empregados em decorrência de acordo ou condenação trabalhista, relativos a período em que a empresa estava submetida ao regime substitutivo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto ao reembolso das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios e custas processuais após o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso concreto, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à definição da sucumbência, pois, apesar do provimento da apelação da autora e da declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária discutida, não houve fixação de honorários advocatícios nem determinação sobre custas processuais.

5. A demanda tem por objeto declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a autora ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal em hipóteses específicas, sem vinculação a ação trabalhista determinada. Nessas circunstâncias, não há proveito econômico mensurável, o que autoriza a aplicação do regime previsto no art. 85, §8o-A, do CPC.

6. Para a fixação equitativa da verba honorária, admite-se a utilização da tabela de honorários da OAB como critério auxiliar, a fim de evitar remuneração aviltante. Considerados o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do processo e a relevância da matéria, os honorários são fixados em R$ 5.716,05, devidos pela União, que também deve suportar as custas e demais ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.716,05, bem como ao reembolso das custas processuais.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e custas processuais após o provimento do recurso. 2. Nas ações declaratórias em que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 3. A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como critério auxiliar para a fixação equitativa da verba honorária.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 85, §§2o, 3o, 8o e 8o-A.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002790-87.2023.4.03.6128

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA CAMARGO - SP298322-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ONDACOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. em face de acórdão que, em novo julgamento de embargos de declaração determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu os aclaratórios para dar provimento à apelação da autora, restando declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre remuneração paga aos empregados da autora por foça de acordo/condenação trabalhista referente a período em que esteve submetida ao regime substitutivo da CPRB.

A autora, ora embargante, aponta omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e reembolso das custas processuais (ID 354329312).

Apresentada resposta, os autos vieram conclusos (ID 355483987).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

No caso dos autos, a embargante aponta omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e reembolso das custas processuais.

Assiste razão à parte autora. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observa, como regra, os percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. No caso concreto, contudo, o proveito econômico é inestimável, o que atrai o regime excepcional previsto no §8o do mesmo dispositivo, autorizando a fixação da verba por apreciação equitativa.

Como consta do acórdão embargado, apesar de ter provado que vem sendo obrigada, pela Justiça do Trabalho, a efetuar o recolhimento de contribuição patronal referente a período em que esteve sujeita ao regime da CPRB (mesmo após informar essa condição aos juízos respectivos), o pedido da autora não se refere a qualquer ação trabalhista em específico, visando, tão somente, à declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue a tais recolhimentos.

Nessa linha, resta atraída a incidência do disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC, visto que se a ação pede a declaração de inexistência de relação jurídica, sem proveito econômico aferível. Para tanto, utilizo como referência a tabela de honorários da OAB/SP, parâmetro reconhecido como critério auxiliar idôneo para evitar remuneração aviltante, embora não tenha caráter vinculante, tratando-se apenas de um patamar mínimo a ser observado.

Dessa forma, atento aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional demonstrado, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do processo e a relevância da matéria, fixo os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 5.716,05 (item 4.1 da Tabela da OAB), devidos pela União, que também deve arcar com as custas e demais ônus processuais.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. REGIME SUBSTITUTIVO DA CPRB. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o E §8o-A, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ONDACOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra acórdão que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu aclaratórios anteriores para dar provimento à apelação da autora e declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal incidente sobre valores pagos a empregados em decorrência de acordo ou condenação trabalhista, relativos a período em que a empresa estava submetida ao regime substitutivo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto ao reembolso das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios e custas processuais após o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso concreto, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à definição da sucumbência, pois, apesar do provimento da apelação da autora e da declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária discutida, não houve fixação de honorários advocatícios nem determinação sobre custas processuais.

5. A demanda tem por objeto declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a autora ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal em hipóteses específicas, sem vinculação a ação trabalhista determinada. Nessas circunstâncias, não há proveito econômico mensurável, o que autoriza a aplicação do regime previsto no art. 85, §8o-A, do CPC.

6. Para a fixação equitativa da verba honorária, admite-se a utilização da tabela de honorários da OAB como critério auxiliar, a fim de evitar remuneração aviltante. Considerados o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do processo e a relevância da matéria, os honorários são fixados em R$ 5.716,05, devidos pela União, que também deve suportar as custas e demais ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.716,05, bem como ao reembolso das custas processuais.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e custas processuais após o provimento do recurso. 2. Nas ações declaratórias em que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 3. A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como critério auxiliar para a fixação equitativa da verba honorária.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 85, §§2o, 3o, 8o e 8o-A.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão